Tribunal: CARF
Processo: 11065.001377/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001377/2010-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.285 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
SPRINGER CARRIER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/06/2005 a 31/12/2006
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente, o que será feito analiticamente, com a
indicação dos pontos dos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido (art. 67, caput, e §§ 1° e 8°, do RI-CARF).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 30/06/2005 a 31/12/2006
FALTA
DA
INDICAÇÃO
DO
CÓDIGO
COMPLETO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A falta de indicação do código de classificação fiscal até o nível de subitem
não eiva de nulidade o lançamento, pois o objeto do procedimento de
determinação e exigência de créditos tributários é diverso do objeto do
processo de consulta fiscal. Se todos os códigos de determinada posição
possuem a mesma alíquota e se a controvérsia nos autos reside no
enquadramento do produto ao nível de posição na TIPI, para fins de exigência
das diferenças de IPI, basta que o fisco indique o código de classificação até o
nível de posição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, para dar prosseguimento com relação à nulidade em razão de
a fiscalização não ter indicado o código de classificação completo, no item e subitem, vencida a
conselheira Vanessa Marini Cecconello, que conheceu integralmente. No mérito, na parte
conhecida, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001377/2010-28
Fl. 3926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001377/2010-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Semíramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
3.674 a 3.704) contra o Acórdão no 3301-004.145, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 3.450 a 3.484), sob a seguinte ementa (no que interessa à
discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 30/06/2005 a 31/12/2006
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS. AR CONDICIONADO.
Máquinas e aparelhos de ar condicionado contendo um ventilador motorizado e
dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluídos as máquinas e
aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente, classificam-se na
posição 8415 da TIPI, com alíquota de 20% para o IPI, classificando-se na mesma
posição outras máquinas que, por combinação com as primeiras, complementam-nas no
condicionamento de ar, o que justifica o lançamento de ofício das diferenças apuradas
pela fiscalização, com o acréscimo de multa e juros.
(...)
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares
de nulidade. Vencidos os Conselheiros ... que entenderam pela nulidade do lançamento
na parte em que a fiscalização deixou de efetuar a classificação com os oito dígitos ...
Contra esta decisão tinham sido opostos Embargos de Declaração (fls. 3.635 a
3.650), os quais foram rejeitados (fls. 3.654 a 3.663).
Ao seu Recurso Especial, incialmente foi dado seguimento parcial (fls. 3.790 a
3.796), quanto à matéria relativa à “nulidade do auto de infração em razão de a fiscalização não
ter declinado o código de classificação completo (até o nível de item e subitem)”, sendo que, em
razão de Agravo (fls. 3.808 a 3.824), também foi admitida (fls. 3.827 a 3.836) a discussão
relativa à classificação fiscal dos aparelhos denominados Fan Coil, mas apenas em relação ao
paradigma no 9303-007.029.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 3.918 a 3.923), contestando, em caráter
preliminar, o conhecimento em relação à classificação fiscal dos Fan Coil, pois, nos termos do
Exame de Admissibilidade que negara o seguimento desta matéria (fls. 3.793), “... não existe a
divergência alegada, pois o paradigma da CSRF não decidiu que a classificação dos aparelhos
Fan Coil adotada pelo contribuinte estava correta. Aquele lançamento foi cancelado em razão
de vício na motivação do lançamento. Já no caso concreto, não foi constatado nenhum vício na
motivação e o colegiado entendeu que as provas existentes no processo foram suficientes para
decidir que os aparelhos Fan Coil deveriam ser classificados na posição 8415”.
É o Relatório.
Fl. 3927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001377/2010-28

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento entendo que existe razão à PGFN no que tange à
classificação fiscal dos aparelhos Fan Coil, matéria admitida só em relação ao paradigma no
9303-007.029 (de relatoria do Ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire), de cuja Ementa e
Voto Condutor transcrevo alguns excertos, no que interessa à discussão:
“CLASSIFICAÇÃO FISCAL. APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO "FAN
COIL".
Não tendo o Fisco motivado adequadamente a reclassificação fiscal desse aparelho,
resta caracterizado vício material. Em consequência, anula-se o lançamento quanto à
reclassificação fiscal dos fan coil.
Voto
(...)
Tudo leva a crer que a classificação adotada pelo contribuinte está equivocada (posição
8419).
(...)
A meu juízo, a precária motivação nesse ponto não é suficiente para que possam tais
aparelhos serem classificados na posição 8415, pois não identifico nos autos que todos
os elementos acima referidos estejam presentes, o que não significa que a classificação
adotada pela recorrente seja a correta. Me parece, com efeito, que não.
Assim, entendo que quanto à classificação específica desses aparelhos, a motivação foi
precária, de modo a não trazer elementos suficientes para formar minha convicção.
Contudo, por outro lado, também não há elementos suficientes a atestar que a
classificação adotada pela empresa esteja correta. Ante tais dúvidas, do ponto de vista
processual, o correto é anular, de ofício, o lançamento por vício material quanto à
classificação fiscal dos fan coil.”
Não conheço, assim, do Recurso Especial no tocante a esta segunda matéria
admitida em razão de Agravo, pois não demonstrada a divergência na interpretação da legislação
tributária (ao contrário: o julgador até dá a entender que a classificação fiscal utilizada pelo
recorrente estava incorreta).
Já, no que se refere à matéria admitida no primeiro Exame de Admissibilidade,
preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do Recurso
Especial.
No mérito, restou apenas uma matéria.
1) Nulidade, em razão de a Fiscalização não ter declinado o código de
classificação completo (até o nível de item e subitem).
Este tema foi objeto de julgamento pelo CARF, no Processo no
11065.725367/2011-62, da mesma empresa, praticamente em tudo similar a este. Trata-se do
Acórdão no 3403-003.537, de 24/02/2015:
Fl. 3928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001377/2010-28

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NULIDADE.
FALTA
DA
INDICAÇÃO
DO
CÓDIGO
COMPLETO
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A falta de indicação do código de classificação fiscal até o nível de subitem não eiva de
nulidade o lançamento, pois o objeto do procedimento de determinação e exigência de
créditos tributários é diverso do objeto do processo de consulta fiscal. Se todos os
códigos de determinada posição possuem a mesma alíquota e se a controvérsia nos
autos reside no enquadramento do produto ao nível de posição na TIPI, para fins de
exigência das diferenças de IPI, basta que o fisco indique o código de classificação até o
nível de posição.
Contra esta decisão foi interposto Recurso Especial de Divergência pelo
contribuinte, ao qual foi negado provimento por esta Turma, no Acórdão no 9303-007.028, de
10/07/2018, de relatoria do Ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, sendo que adoto
trechos do Voto Condutor como razões de decidir:
“Entende a recorrente defeito na formalização da exigência, dado que, em relação ao
aparelho Multisplit, a fiscalização não declinou o código completo de classificação
desses produtos na TIPI, o que, de fato, é verdade. Com efeito, a fiscalização considerou
correto o enquadramento dos mencionados produtos na posição 8415, mais
especificamente, nas subposições 8415.81 ou 8415.82, dependendo da existência de
ciclo reverso e da capacidade em frigorias/hora. Registre-se que a todos os códigos
(desdobramentos) da posição 8415 corresponde, no período autuado, alíquota de 20%.
Relevante considerar que este processo trata de determinação e exigência de crédito
tributário, sendo suficiente, para essa finalidade, a indicação como foi feita pela
fiscalização, eis que a alíquota do IPI não varia. Caso se tratasse de processo de
consulta sobre classificação fiscal de produtos, a indicação do código completo seria
indispensável, como ocorreu na Decisão no 12 SRRF/10aRF/Diana, de 12 de fevereiro
de 1998.
Ademais, a situação descrita pela recorrente não lhe causou qualquer prejuízo, porque a
imputação a ela formulada foi perfeitamente compreendida, tanto que a contestação
apresentada neste processo, inclusive quanto aos citados equipamentos, sustenta a
classificação nos códigos próprios de elementos separados, e não no código próprio para
máquinas e aparelhos de ar condicionado, que é o núcleo da questão.
Consequentemente, afasto a suscitada nulidade.”
À vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.001377/2010-28

Fl. 3930
DF CARF MF
Documento nato-digital